Tribunal: TJDFT
Processo: 0747765-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0747765-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LURDES RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 73586707 do processo n. 0704303-92.2020.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria de Lurdes Rodrigues Pereira contra o agravante, deferiu a inversão do ônus da prova para atribuir ao Distrito Federal o ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço de atenção à saúde da autora, ao argumento de que o ente público teria “maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário ao descrito nos autos”. A fim de melhor elucidar a matéria objeto do recurso, cumpre esclarecer que se trata, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pela agravada em que pretende a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais e a imposição de obrigação de fazer, em decorrência de suposta falha na prestação de serviços de atenção à saúde. Narra a inicial, em síntese, que em 14/1/2020 a autora buscou atendimento médico no Hospital Regional de Planaltina, pois teria sofrido um acidente doméstico que causou a fratura de seu tornozelo. Após a realização de exames, foi constatada a necessidade de intervenção cirúrgica para consolidação óssea, sendo que a cirurgia ortopédica foi realizada em 22/1/2020. Aduz a requerente que, após a cirurgia, ainda na unidade hospitalar, passou a sentir fortes dores e a apresentar sangramento em seu tornozelo, mas ainda assim foi concedida a alta médica. Na sequência, assevera que continuou sentindo dores e que, ao retornar para consulta no dia 28/1/2020, o médico responsável teria lhe comunicado sobre “o esquecimento de uma broca dentro do seu tornozelo”, fato que motivou nova intervenção cirúrgica, a qual foi realizada no dia 3/2/2020. Obtempera que tal falha médica teria lhe causado lesão de grande extensão e traumas psicológicos que perduram até o presente momento. Requereu, portanto, a inversão do ônus da prova, a condenação do requerido pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), além de imposição de obrigação de custeio de todos os tratamentos médicos relacionados à falha na prestação do serviço de saúde. Seguindo o itinerário processual, em decisão saneadora, o Juízo da origem deferiu a inversão do ônus da prova, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 21104833), sustenta o agravante que do § 1o do art. 373 do CPC se extraem 3 (três) requisitos para a inversão do ônus da prova, os quais não estariam presentes no caso concreto: a inadequação da distribuição fixa, a posição privilegiada da parte originalmente não onerada e a não causação de prova diabólica inversa. Aduz que o mesmo art. 373, agora no § 2o, ainda dispõe que a redistribuição do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Alega que, no caso vertente, já teria havido a juntada do prontuário médico da agravada e de toda a prova documental que retrata seu histórico clínico. Além disso, ressalta que já houve o deferimento de prova pericial solicitada pela autora, com a indicação de médica especialista em ortopedia, de forma que não haveria dificuldade na produção da prova. Colaciona jurisprudência deste e. TJDFT que entende favorável. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de se obstar a produção de efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pede que “seja julgado procedente a presente irresignação recursal, reformando-se a decisão agravada para restabelecer a divisão do ônus da prova nos termos do art. 373, I e II do CPC”. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, é cediço que a inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. A inversão, contudo, não pode gerar situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC[1]. Na hipótese, ao menos neste instante da marcha processual, não se vislumbra que a inversão do ônus da prova tenha ocorrido à míngua dos pressupostos legais. A princípio, considerando que a agravada é parte hipossuficiente, sendo inclusive beneficiária da justiça gratuita, observa-se que o agravante tem melhores condições de demonstrar, de forma técnica, que não houve a falha alegada na intervenção cirúrgica descrita na inicial. De fato, nos termos da decisão recorrida, “o procedimento cirúrgico descrito na exordial foi realizado em Hospital Público mantido pelo ente público, que possui acesso amplo e irrestrito ao prontuário médico da paciente, no qual foram anotadas as intercorrências médicas e os procedimentos adotados pelos médicos que realizaram a cirurgia na autora”. Dessa forma, não se vislumbra, nesta assentada, dificuldade excessiva para que o agravante se desincumba do encargo, razão pela qual não há que se falar na probabilidade do direito alegado. Veja-se, por oportuno, precedentes desta C. Turma em casos semelhantes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de indenização por danos morais, que inverteu o ônus da prova, para que o réu, ora agravante, comprove que não houve falha no serviço prestado no parto da demandante, que culminou com o falecimento de seu filho. O magistrado fundamentou que é impossível para a autora realizar a prova pericial, pois após inúmeras diligências, não foi localizado médico particular que aceite o encargo. 2. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do direito alegado em juízo, enquanto o réu tem o ônus de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do autor. 3. Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC. 3.1. Considerando a hipossuficiência técnica da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, a inversão do ônus da prova não comporta qualquer censura. 4. Jurisprudência: "O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros das partes, considerado o aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. 2. De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e também o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. Recurso não provido". (07148958920198070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 6/5/2020). 5. A inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do procedimento médico a que submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados. 6. Recurso Improvido. (Acórdão 1271924, 07112701320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. MORTE DE NASCITURO DURANTE O PARTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 373, § 1o, do CPC, dispõe que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Trata-se, pois, da consagração legal da Teoria da carga dinâmica do ônus da prova. 2. A par de tal quadro, é cabível a inversão do ônus da prova no âmbito de ação judicial na qual a autora, ora agravada, pretende a responsabilização civil do Distrito Federal, ora agravante, por suposto erro médico levado a efeito por agentes públicos durante seu trabalho de parto, do qual teria resultado a morte intrauterina do nascituro. 3. Isso porque o ente político distrital possui maior facilidade na produção de provas com aptidão para elucidar os fatos controvertidos, mediante a apresentação de prontuários de atendimento e outros documentos que eventualmente contenham registros dos procedimentos empregados na situação concreta, sem prejuízo da indicação dos agentes públicos responsáveis pelo atendimento da agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1215820, 07130139220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ressalta-se que o processo segue regularmente perante o Juízo da origem, não havendo provas de circunstâncias aptas a ensejar dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Brasília, 6 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora